Tribunal: TJBA
Processo: 0553295-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553295-47.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WEIPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): GILBERTO BERALDO, MARTHIUS MAGALHAES PALMEIRA LIMA APELADO: QUALITY CONTADORES ASSOCIADOS S/S - EPP e outros Advogado(s):MARTHIUS MAGALHAES PALMEIRA LIMA, GILBERTO BERALDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. DUE DILIGENCE E VALUATION. COBRANÇA DE HORAS TÉCNICAS EXCEDENTES. AMPLIAÇÃO DO ESCOPO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS SEMANAIS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Apelações interpostas em Ação de Cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços especializados de Due Diligence e Valuation, na qual se discute a possibilidade de cobrança de horas técnicas excedentes à estimativa originalmente pactuada, diante da ampliação do escopo dos serviços, bem como a pretensão de redução proporcional do preço em razão da supressão parcial do objeto contratual, tendo a sentença reconhecido a prestação dos serviços, mas limitado a condenação ao valor global renegociado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação do escopo dos serviços autoriza a cobrança integral de horas técnicas adicionais sem a observância da formalidade contratual de apresentação de relatórios semanais de controle; (ii) estabelecer se a supressão de parte do objeto contratual impõe redução proporcional do valor global renegociado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A proposta contratual estabelece expressamente que a cobrança de horas excedentes depende da comprovação mediante relatórios semanais de horas alocadas, formalidade destinada a garantir previsibilidade de custos e controle pelo contratante. 4.A ausência de apresentação e aceite dos relatórios semanais impede a comprovação da anuência do contratante quanto à extrapolação substancial da carga horária originalmente estimada, não bastando planilha unilateral produzida posteriormente. 5.O ônus da prova do fato constitutivo do direito à cobrança das horas excedentes incumbe ao prestador do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suprido por documentação genérica ou pelo simples uso do produto final do trabalho. 6.A utilização do relatório final pela contratante não implica aceitação tácita de faturamento acima do teto orçamentário nem renúncia às formas de fiscalização contratualmente ajustadas, em observância à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. 7.A supressão do serviço de Valuation é adequadamente compensada pela ampliação da Due Diligence para outras entidades, presumindo-se absorvida pelo valor global renegociado, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 8.O valor global fixado na sentença impede o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e reflete critério equitativo diante das modificações do objeto contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recursos desprovidos ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação nº 0553295-47.2018.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes e apelados, reciprocamente, QUALITY CONTADORES ASSOCIADOS S/S e WEIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA